Tribunal: STF
Processo: AI 122750
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE MANDATO. NÃO CONHECIMENTO.
AINDA QUE CONHECIDO, DE IMPROVER: DECISÃO FUNDADA EM PECULIARIDADES
DA CAUSA, ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E IRREEXAMINAVEIS EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.